Tribunal: TJDFT
Processo: 0742432-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0742432-50.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE LUIZ BRAVIM AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo autor ANDRE LUIZ BRAVIM contra decisão proferida nos autos da ação declaratória com obrigação de fazer no 0704039-23.2025.8.07.0011, proposta em face de SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, que indeferiu o pedido de tutela de urgência (ID 248933500 – origem). Em suas razões recursais, o autor agravante aduz, em síntese, que espera a concessão da tutela de urgência tão somente para reconhecer a ilegalidade manifesta nas respostas genéricas e, consequentemente, declarar o dever segundo o qual a operadora ré é obrigada à cobertura do procedimento HDF, incluindo materiais e medicamentos, a partir de respostas pormenorizadas, que contemplem, item a item, os materiais e medicamentos essenciais à consecução do procedimento prescrito, de acordo com a fatura médica apresentada, a fim de que a cobertura seja acessível e auditável pelo beneficiário. Sustenta que restou demonstrada a probabilidade do direito, ao argumento de que comprovou: (a) o contrato de seguro-saúde com cláusula de livre escolha e dever de cobertura das despesas médicas, observados os limites da apólice; (b) a indicação clínica para Hemodiafiltração (HDF) em razão de DRC estágio 5D/DRPAD; (c) as faturas médicas discriminadas (procedimento, materiais e medicamentos efetivamente utilizados) e os comprovantes de pagamento; e (d) as respostas genéricas da operadora, que negam o procedimento e/ou ignoram itens acessórios (materiais/medicamentos), sem motivação técnica e sem enfrentar a fatura item a item. Quanto ao periculum in mora, afirma que o comportamento genérico da operadora quebra a segurança jurídica do tratamento e impede o planejamento terapêutico mínimo, impondo-lhe a alternativa indevida entre comprometer a subsistência para custear o que foi omitido ou suspender a terapia. Aponta, ainda, o perigo processual, pois aguardar a marcha normal até manifestação e eventual perícia esvazia o resultado útil do processo, porque sessões perdidas não se repõem e a evolução clínica não retrocede. Assevera que há o risco real, atual e qualificado de interrupção/insuficiência do tratamento por negativa total ou parcial de cobertura pormenorizada. Considera que “impõe-se a reforma para conceder tutela recursal determinando cobertura integral e discriminada, com respostas item a item, vedadas glosas genéricas, e planilha com quantidades/códigos/referências de tabela”. Ao final, requer: “1. Liminarmente, inaudita altera pars, a tutela antecipada recursal, com fundamento nos arts. 1.019, I, 995, parágrafo único, 300 e 297 do CPC, requer-se que V. Exa. atribua efeito ativo ao presente agravo para determinar imediatamente que a Agravada: 1.1. Assegure a cobertura assistencial integral e pormenorizada do tratamento por Hemodiafiltração (HDF) do Agravante, abrangendo procedimento, taxa operacional e honorários, materiais e medicamentos clinicamente indicados, com respostas itemizadas e motivadas, por item/quantidade/código e referência de tabela, vedadas respostas genéricas (“procedimento HDF”) e vedadas glosas sem justificativa técnica e contratual; 1.2. Apresente planilha discriminada e memória de cálculo completa dos valores considerados e eventualmente glosados, indicando, para cada rubrica, as quantidades, códigos, referências de tabela e a respectiva justificativa técnica/contratual de qualquer divergência; 1.3. Comprove expressamente a composição quando alegar “inclusão” de uma solicitação em outra (p. ex., procedimento em materiais/medicamentos), demonstrando a soma e a base de cálculo correspondente, sem omissão de rubricas, preservando a correspondência com a fatura apresentada; 1.4. Cumpra em 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária (astreintes) a ser arbitrada por V. Exa., com possibilidade de majoração em caso de resistência; 1.5. Proceda-se à imediata comunicação ao Juízo de origem (art. 1.019, II, CPC) para ciência e cumprimento. 2. No mérito, ao final, requer-se a confirmação da antecipação da tutela.” Preparo recolhido (ID 76872990). Brevemente relatado. Decido. O presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, não devendo ser conhecido. Dou os motivos. Primeiramente, observa-se que, na petição inicial (ID 245830717 - Pág. 13), o autor requereu a concessão de tutela de urgência nos seguintes termos: “(b) A concessão da tutela provisória de urgência, inaudita altera pars, com fundamento no art. 300 do CPC, para determinar que a Ré assegure imediatamente a cobertura assistencial pormenorizada do tratamento por Hemodiafiltração (HDF), mediante reembolso nos limites da apólice, contemplando: (i) os honorários médicos, com respectivas taxas operacionais; (ii) os materiais utilizados no procedimento; e (iii) os medicamentos administrados, conforme fatura médica e prescrição clínica, sob pena de multa diária a ser arbitrada por este Juízo; ” No presente agravo de instrumento, o autor agravante requer: “1. Liminarmente, inaudita altera pars, a tutela antecipada recursal, com fundamento nos arts. 1.019, I, 995, parágrafo único, 300 e 297 do CPC, requer-se que V. Exa. atribua efeito ativo ao presente agravo para determinar imediatamente que a Agravada: 1.1. Assegure a cobertura assistencial integral e pormenorizada do tratamento por Hemodiafiltração (HDF) do Agravante, abrangendo procedimento, taxa operacional e honorários, materiais e medicamentos clinicamente indicados, com respostas itemizadas e motivadas, por item/quantidade/código e referência de tabela, vedadas respostas genéricas (“procedimento HDF”) e vedadas glosas sem justificativa técnica e contratual; 1.2. Apresente planilha discriminada e memória de cálculo completa dos valores considerados e eventualmente glosados, indicando, para cada rubrica, as quantidades, códigos, referências de tabela e a respectiva justificativa técnica/contratual de qualquer divergência; 1.3. Comprove expressamente a composição quando alegar “inclusão” de uma solicitação em outra (p. ex., procedimento em materiais/medicamentos), demonstrando a soma e a base de cálculo correspondente, sem omissão de rubricas, preservando a correspondência com a fatura apresentada; 1.4. Cumpra em 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária (astreintes) a ser arbitrada por V. Exa., com possibilidade de majoração em caso de resistência;” Como se vê, os itens 1.2, 1.3 e 1.4 do pedido recursal não foram suscitados na instância de origem, configurando verdadeira inovação recursal. É sabido que questões que não foram suscitadas, tampouco debatidas nem decididas na instância de origem, não podem ser invocadas de forma inédita em sede de recurso, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, nos termos dos artigos 141 e 1.014 do Código de Processo Civil. Nesse sentido, ensinam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery: “2. Proibição de inovar. Por inovação entende-se todo elemento que pode servir de base para a decisão do tribunal, que não foi arguido ou discutido no processo, no procedimento de primeiro grau de jurisdição. Não se pode inovar no juízo de apelação, sendo defeso às partes modificar a causa de pedir ou o pedido (nova demanda) [...] Pela proibição do ius novorum prestigia-se a atividade do juízo de primeiro grau” (In Código de Processo Civil Comentado, 13a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013, p. 1029) Portanto, tais pedidos caracterizam matéria inédita, não podendo ser conhecidos em sede recursal, uma vez que não foram apresentados perante o Juízo singular. Outrossim, a teor do que dispõe o art. 1.016, III, do CPC, a petição inicial do agravo de instrumento deve contemplar, como um dos requisitos, o pedido específico de reforma da decisão visando a um provimento de mérito certo e determinado: “Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: I - os nomes das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido; IV - o nome e o endereço completo dos advogados constantes do processo.” A par desses requisitos, o artigo 1.019, I, do CPC, dispõe exclusivamente sobre a possibilidade de concessão de efeito suspensivo ou de tutela antecipada em sede recursal, não se destinando, todavia, a regular o pedido de mérito de reforma da decisão: “Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação doart. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;” Nos termos do referido artigo 1.019, pode o Relator conferir, liminarmente, efeito suspensivo ou antecipação de tutela recursal, mas, para julgamento do mérito do recurso, é imprescindível pedido expresso de reforma nesse sentido. Na presente hipótese, contudo, o agravante formulou pedido de mérito incompleto, incapaz de ensejar a reforma da decisão recorrida. O agravante limitou-se a requerer a concessão de tutela antecipada recursal e, no mérito, “a confirmação da antecipação da tutela”, sem explicitar a reforma pretendida. Nota-se, assim, que o pedido recursal formulado possui natureza cautelar, não tendo havido pedido principal de efetiva reforma da decisão. Conforme o artigo 1.016 do CPC, a petição do agravo de instrumento deverá conter, obrigatoriamente, as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. Ou seja, ainda que fundamentado o recurso, a técnica processual de interposição do agravo de instrumento exige que se formule expresso pedido de mérito relacionado à reforma do decisum impugnado. Por seu turno, o julgamento do recurso deve ter amparo no pedido de reforma da decisão impugnada. Desse modo, constatando-se que o agravante formulou pedido de mérito incapaz de ensejar a reforma da decisão agravada, o agravo de instrumento não deve ser conhecido. Destaca-se que não é o caso de aplicar-se à hipótese vertente o artigo 932, parágrafo único, do CPC (“Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível”), porquanto, uma vez interposto o recurso, opera-se a preclusão consumativa, não se admitindo emenda ou complementação das razões recursais. Acerca da impossibilidade de emenda ou complementação das razões recursais, já decidiu este Tribunal: “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO E PARTILHA DE BENS. COMPLEMENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. VIOLAÇÃO AO TEMA REPETITIVO 1.076/STJ. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APLICAÇÃO DE MULTA POR RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. ART. 1.026, §2o, CPC. NÃO CARACTERIZAÇÃO. 1. É vedada a complementação de razões e pedidos após a interposição do recurso ante a ocorrência de preclusão consumativa. (...) (Acórdão 1752126, 0712494-69.2019.8.07.0016, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/09/2023, publicado no DJe: 15/09/2023.)” Nem se diga que haveria excesso de formalismo, tendo em vista que não se pode reformar a decisão sem pedido certo nesse sentido, ante o risco de se incorrer em julgamento extra petita. Portanto, o presente agravo revela-se inadmissível, considerando a inexistência de pedido de mérito, sendo o caso de não conhecimento, nos termos do artigo 932, III, do CPC: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora